Tribunal: STJ
Processo: 2273563-14.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2083815 - SP(2022/0064399-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUTH FRANCISCA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO CARDOSO - SP090264
LUIZ CARLOS MARTINS - SP087262
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA DE MELO
ADVOGADOS
: FABIO DE OLIVEIRA BASSI - SP178581
MARIA CRISTINA PESSO - SP173984
FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA - SP405869
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. EX-
CÔNJUGE.
LEGITIMIDADE.
DIVÓRCIO.
PARTILHA.
AUSENTE.
INTERESSE
JURÍDICO.
MEAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.

SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 284/STF
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 125fc444-ceee-4981-a04c-f082442b1a52

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2083815 - SP(2022/0064399-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUTH FRANCISCA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO CARDOSO - SP090264
LUIZ CARLOS MARTINS - SP087262
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA DE MELO
ADVOGADOS
: FABIO DE OLIVEIRA BASSI - SP178581
MARIA CRISTINA PESSO - SP173984
FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA - SP405869
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. EX-
CÔNJUGE.
LEGITIMIDADE.
DIVÓRCIO.
PARTILHA.
AUSENTE.
INTERESSE
JURÍDICO.
MEAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.

SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 284/STF
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RUTH FRANCISCA DOS SANTOS contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
“a” e “c”,
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EX- CÔNJUGE. INTERESSE
PROCESSUAL. Recurso contra a decisão que deferiu o ingresso do agravado
na qualidade de cônjuge. Falecida e agravado que já estavam divorciados no
momento do óbito. Partilha que, entretanto, não se realizou na ação de
divórcio. Bem imóvel que, ao que tudo indica, se comunicaria ao agravado,
que foi casado com a falecida pelo regime da comunhão universal de bens.
Interesse jurídico do agravado presente no ingresso nos autos na qualidade
de ex-cônjuge. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, REVOGADO O EFEITO
SUSPENSIVO." (e-STJ fls. 37-40)

Documento eletrônico VDA54115248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:37
Código de Controle do Documento: 6c45d887-9359-4b01-bb0f-1214c49502ca

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 500-504).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 44-90), a parte recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar sobre pontos relevantes, afirmando "erro material, obscuridade e
contradição no v. acórdão de fls.
no tocante ao fato de ter sido requerido a
36/40,
";
exclusão do recorrido da relação processual na qualidade de ex-cônjuge
(ii)
do Código Civil - pois somente é reconhecido direito
art. 1.830
sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte, não estavam separados
judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos; sustenta separação de
fato desde 17.11.2015, o divórcio com trânsito em
e que isso afasta
25/3/2019,
vocação
do ex-cônjuge;
hereditária/meação
(iii)
IV, do Código Civil - porque a ordem de vocação hereditária
art. 1.829,
exclui o cônjuge separado de fato há mais de dois anos, salvo prova de ausência de
culpa do sobrevivente, reforçando a pretensão de exclusão do ex-cônjuge do inventário;
(iv)
do Código Civil - porque, à luz do regime legal das sucessões,
art. 1.839
não há amparo para inclusão do ex-cônjuge na sucessão da falecida nas
circunstâncias narradas; e
(v)
do Código Civil - porque, pelo princípio da
, com a
art. 1.784
saisine
abertura da sucessão em
a transmissão se operou aos herdeiros
18/5/2020,
legítimos, não abrangendo ex-cônjuge separado de fato há mais de dois anos sem a
prova do
do CC.
art. 1.830
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 519-522), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, o acórdão recorrido efetivamente se manifestou a respeito da
possibilidade de o ex-cônjuge, ora agravado, ingressar nos autos do inventário a fim
de pleitear a meação decorrente de ação de divórcio que, conforme consignado na
origem, findou sem a realização da partilha, segundo demonstra o trecho a seguir
transcrito:

"(...)
Conquanto a embargante afirme que existiria erro material na
decisão embargada em relação ao apontamento da decisão agravada,
verifica-que o objeto recursal foi efetivamente tratado na decisão de fls.
que determinou a inclusão do embargado nos autos de inventário
100/101,
na condição de cônjuge da falecida. Entretanto, como se consignou na
decisão embargada, o embargado deve figurar nos autos de inventário
como ex-cônjuge e daí o provimento parcial do recurso, e não como
cônjuge, como constou na decisão agravada (fls.
) ,
100/101
Documento eletrônico VDA54115248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:37
Código de Controle do Documento: 6c45d887-9359-4b01-bb0f-1214c49502ca

considerando-se o divórcio ocorrido, no qual, entretanto, não houve
partilha de bens e daí o interesse processual dele no
Ainda que tenha ocorrido revogação
acompanhamento da demanda.
parcial da decisão agravada, como se determinou a fl. 129, em virtude de
embargos de declaração opostos, cumpre observar que há referência na
própria decisão de fl. 129 acerca da regular representação processual do
embargado, de modo que se depreende determinação para que ele continue
a figurar na demanda, presente o interesse jurídico dele decorrente da não
realização de partilha de bens entre ele e a falecida." (e-STJ fl. 502 - grifou-
se)

Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Ademais, nota-se que os argumentos apresentados pela recorrente para
demonstrar a violação dos arts. 1.830, 1.829, IV, 1.839 e 1.784 do Código Civil estão
dissociados dos fundamentos do aresto combatido.
O acórdão recorrido reconheceu que o interesse jurídico do recorrido seria
na qualidade de ex-cônjuge em virtude da ausência de partilha na ação de divórcio.
Nas razões do apelo nobre, a recorrente defendeu que a ordem de vocação
hereditária exclui o ex-cônjuge separado há mais de dois anos.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à
reforma do julgado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da
"
Súmula no 284/STF:
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:
Documento eletrônico VDA54115248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:37
Código de Controle do Documento: 6c45d887-9359-4b01-bb0f-1214c49502ca

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.156.599/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A TESE REPETITIVA.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
283
E

EMENDA
À
INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
284/STF.
DOCUMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
APRECIAÇÃO POSTERGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente e com
adequada fundamentação, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela
agravante, sobre a alegada nulidade da execução devido à existência de
decisões que impedem qualquer pagamento à autora, não há violação ao
do
nem negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
CPC/2015,
2. A apresentação de razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem configura deficiência da fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.844.790/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/8/2023,
16/8/2023

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 284/STF
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:37
Código de Controle do Documento: 6c45d887-9359-4b01-bb0f-1214c49502ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.083.815 / SP
Número Registro: 2022/0064399-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10330587320208260002 10661069120188260002 22735631420208260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUTH FRANCISCA DOS SANTOS
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO CARDOSO - SP090264
LUIZ CARLOS MARTINS - SP087262
AGRAVADO
: JOSE BARBOSA DE MELO
ADVOGADOS : FABIO DE OLIVEIRA BASSI - SP178581
MARIA CRISTINA PESSO - SP173984
FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA - SP405869
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 99ab386d-d53b-4289-931e-5e2efdb69485

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 99ab386d-d53b-4289-931e-5e2efdb69485